Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Previdência privada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO NORONHA NETO - CPF: 032.756.736-88 (ADVOGADO), FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ - CNPJ: 16.539.926/0001-90 (AGRAVANTE), SOLANGE APARECIDA DE MENEZES IRIARTE - CPF: 327.495.461-68 (AGRAVADO), ROSMERI VALDUGA - CPF: 032.582.599-84 (PROCURADOR), MARCELA MARIA MACIEL CAMPOLINA ALVES - CPF: 091.614.216-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE PROVIDENCIE A CONCESSÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - ROL DE BENEFICIÁRIOS - INCLUSÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

A controvérsia reside em saber se a ausência de designação prévia da companheira como beneficiária constitui ou não óbice à concessão de suplementação de pensão por morte de participante de plano de previdência privada.

Na espécie, a agravada comprovou a condição de legitimada à percepção do benefício pretendido. Por tal motivo, a falta de declaração formal da inclusão do seu nome como dependente do falecido, perante a entidade de previdência privada, não pode prejudicar a percepção da pensão por morte requerida.

Consolidou-se pacífica jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária.

Desta feita, comprovada a condição de companheira do falecido, admite-se a inclusão da autora como beneficiária na pensão por morte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu agravo de instrumento, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária para Concessão de Pensão por Morte no 1039155-52.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por SOLANGE APARECIDA DE MENEZES IRIARTE, que deferiu a tutela pleiteada a fim de determinar que a Ré providencie a concessão/implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora, até decisão ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, alega a agravante que há outros aspectos – incontroversos e verificáveis em exame de cognição sumária – que, data máxima vênia, não foram devidamente observados para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pela Agravante.

Aduz que a Autora, ora Agravada, não se encontrava inscrita como beneficiários para o recebimento do benefício de Renda Continuada por Morte – RCM, sendo a inscrição prévia do beneficiário requisito indispensável para a percepção do benefício, a teor do que dispõe os artigos 4o, 5o e 49° do Regulamento do Plano A.

Afirma que este Relator deixou de se atentar quanto à ausência da probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, decorrente da inexistência/insuficiência da reserva matemática para o pagamento do benefício vitalício de Renda Continuada por Morte – RCM.

Defende ser imprescindível a verificação da existência de custeio necessário para o pagamento do benefício, haja vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “o pagamento de benefícios adquiridos por meio de previdência privada fica condicionado à existência de reserva financeira”.

Por fim, assevera que não se vislumbra no caso a existência de fundado receio de dano grave de incerta ou difícil reparação à agravada, pelo contrário, resta demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se mostra maior em face do Fundação (“dano reverso”), já que, como exposto, a manutenção da tutela antecipada impõe à FORLUZ o ônus de arcar com o pagamento de um benefício à Autora, ora Agravada, para o qual o ex-participante falecido não contribuiu com o respectivo aporte financeiro necessário, prejudicando assim os demais participantes do plano.

Assim, requer seja exercido o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC ou, caso não haja retratação, que o Agravo seja levado a julgamento pela Câmara, para reformar a decisão e deferir a tutela antecipada recursal, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I e 300 do CPC, uma vez que estão presentes os requisitos necessários para tanto, devendo ainda, impor a Agravada a obrigação de restituir os valores por ela recebidos por força da tutela recursal outrora deferida pelo douto juízo.

Contraminuta ao agravo de instrumento apresentada no ID 117101471.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 123076499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que as razões do agravo interno guardam similitudes com as razões do recurso de agravo de instrumento, já foi apresentada a contraminuta e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária para Concessão de Pensão por Morte proposta por SOLANGE APARECIDA DE MENEZES IRIARTE em face de FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL – FORLUZ, narrando que convivia em união estável com o de cujus Avelomar Rodrigues da Silva desde 2017 (conforme escritura pública), o qual era aposentado e segurado pelo Plano de Previdência Forluz, ora requerida.

Afirma que era dependente financeira do companheiro, inclusive, figurava como convivente na declaração de imposto de renda do falecido, bem como como dependente dele no plano de saúde da CEMIG SAÚDE, plano este administrado pela própria requerida.

Discorre que entrou em contato com a requerida após o falecimento do seu companheiro para solicitar a prestação de renda continuada, a qual foi prontamente indeferida sob a escusa de que o titular segurado não a havia incluído como beneficiária.

Afirma que mesmo sem ter sido indicada pelo titular, faz jus a pensão na condição de dependente, visto que o falecido não tinha conhecimento de que teria que indicá-la como beneficiária para que a mesma eventualmente pudesse ser amparada pelo direito de receber a pensão.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, liminarmente, que seja determinado à requerida a concessão/implementação do benefício de pensão por morte, até o julgamento do feito, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do artigo 300, do CPC, e deferiu a tutela pleiteada a fim de determinar que a fundação requerida providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a concessão/implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora, até decisão ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a Fundação requerida interpôs agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, alegando que a Autora não se encontrava inscrita como beneficiária do ex–participante para o recebimento do benefício de Renda Continuada por Morte – RCM.

Aduz que, de acordo com o regulamento do plano, a inscrição é requisito indispensável para a percepção de qualquer direito assegurado no plano de benefícios, sendo necessária a inscrição prévia como participante ou beneficiário.

Afirma que, de acordo com as normas regulamentares, “dependência econômica” não é requisito para concessão da RCM, bem como que a dispensa de inscrição prévia e mediante comprovação de dependência só têm espaço no âmbito da previdência social.

Atesta que a entidade de previdência privada não pode e nem está obrigada a conceder mais do que o previsto no regulamento, devendo ser observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, a reserva técnica (ou reserva matemática), suficiente para atender à cobertura integral do benefício previdenciário de cada participante e beneficiário inscrito, conforme a Lei Complementar no 109/2001.

Assevera que, diante da ausência de prévia formação da reserva matemática, inviável o pagamento de complementação de pensão por morte à companheira não inscrita, e que a concessão de benefício sem o correspondente custeio é ilegal (artigos 1o, 18o, 19 e 44 da Lei Complementar 109/2001) e causa, além de enriquecimento sem causa para quem recebe, profundo desequilíbrio atuário para quem paga, em prejuízo de todo o grupo de beneficiários legais.

Assim, pediu pela concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender o pagamento do benefício de Renda Continuada por Morte até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, pugnou seja provido o agravo, para revogar a liminar concedida, e determinar que a Agravada restitua à Fundação os valores recebidos, devidamente corrigidos nos termos do regulamento.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir o efeito suspensivo ao recurso, o que motivou a interposição do presente recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se a ausência de designação prévia da companheira como beneficiária constitui ou não óbice à concessão de suplementação de pensão por morte de participante de plano de previdência privada.

Trata-se de tema controvertido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois uma parte possui posicionamento firmado no sentido de ser dispensável, nas entidades de previdência privada, a indicação prévia da cônjuge/companheira para que faça jus ao benefício da complementação da pensão por morte, desde que esteja devidamente comprovada a dependência econômica, enquanto que outra parte sustenta que, no regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios.

Na espécie, a agravada comprovou a condição de legitimada à percepção do benefício pretendido. Por tal motivo, a falta de declaração formal da inclusão do seu nome como dependente do falecido, perante a entidade de previdência privada, não pode prejudicar a percepção da pensão por morte requerida.

Para situações desse jaez, consolidou-se pacífica jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária.

A propósito, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. NECESSIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez comprovada a união estável, faz jus o companheiro ao benefício de pensão pós-morte do segurado, sem a necessidade de inscrição prévia como beneficiário.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, o pagamento de benefícios adquiridos por meio de previdência privada fica condicionado à existência de reserva financeira. 3. No caso em exame, ficou atestado pelo Tribunal estadual que a recorrida foi constituída como beneficiária do plano previdenciário adquirido por seu companheiro falecido, cujo contrato celebrado previa o pagamento de pensão por morte, verificando a Corte local que a fonte de custeio para adimplemento dos benefícios mensais foi devidamente garantida pelo de cujus quando do repasse das parcelas cobradas mês a mês. 4. Constatando-se que todos os fundamentos inseridos no acórdão recorrido originaram-se do exame dos fatos e das provas acostadas aos autos, bem como das disposições contratuais, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de infirmar o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois seria preciso o revolvimento fático-probatório e a análise contratual, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1836337/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. As questões submetidas ao Tribunal de Justiça de origem foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral dos temas e fundamentação compatível. Destarte, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Inexiste carência de fundamentação quando o Tribunal de Justiça de origem pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau. 3.
Entendimento jurisprudencial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano.
4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1749679/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). Destaquei.

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO POSTERIOR DA COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de suplementação de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela. 2.
É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária, ressalvando que o pagamento deve ser feito conforme sua cotaparte na existência de outros beneficiários.

3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1869388/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021). Destaquei.

Nesse mesmo norte, as seguintes decisões monocráticas:
AREsp 1.974.979/RJ, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 04/11/2021; AREsp 1.999.679/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 02/03/2022
.

A jurisprudência pátria não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE SUPLEMENTAR – COMPANHEIRA DO FALECIDO QUE NÃO FOI INCLUÍDA COMO BENEFICIÁRIA – APORTE FINANCEIRO NÃO REALIZADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 49 DA DIRETORIA executiva da petros – caráter social da previdência particular – desnecessidade de prévia indicação de companheira dependente – autora que faz jus à concessão do benefício – determinação de desconto dos valores referentes ao aporte financeiro para inclusão de nova beneficiária do montante devido a título de pensão por morte – cálculo a ser apurado em liquidação de sentença - sentença reformada – danos morais – não configurados. Recurso parcialmente provido.” (TJ-PR, Apelação Cìvel no. 0002114-43.2016.8.16.0158, Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO, 7a Câmara Cível, Julgado em: 16/07/2021)

“CIVIL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PENSÃO POR MORTE - COMPANHEIRA SUPÉRSTITE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - ROL DE BENEFICIÁRIOS - INCLUSÃO PRÉVIA - INOCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA "Comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária, ressalvando que o pagamento deve ser feito conforme sua cota-parte na existência de outros beneficiários" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.388, Mina. Nancy Andrighi) PARTICIPANTE ATIVO - REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR - PROVENTOS INTEGRAIS SEM POSSIBILIDADE DE FUTURA REVERSÃO EM PENSÃO POR MORTE - OPÇÃO LÍCITA - PENSÃO POR MORTE DESCABIDA 1 A gestão de um plano previdenciário leva em consideração análises, projeções e cálculos atuariais complexos e relevantes, sempre visando à manutenção equilibrada do sistema de previdência privada e garantindo-se que os benefícios contratados sejam futuramente solvidos. 2 A opção feita pelo participante ativo, ao requerer sua aposentadoria complementar, de recebimento de proventos integrais e no valor máximo possível, mas sem a possibilidade de futura reversão da benesse em pensão por morte, é válida e coaduna-se com o propósito de equilíbrio atuarial do plano, de modo a garantir que o benefício de aposentadoria seja pago a maior, mas sem que a entidade previdenciária tenha de custear futuro pensionamento em prol dos beneficiários do jubilado.” (TJ-SC, Apelação no. 5017877-60.2019.8.24.0064, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, Julgado em: 26/10/2021).

Desta feita, comprovada a condição de companheira do falecido, admite-se a inclusão da autora como beneficiária na pensão por morte, restando preenchido o requisito da probabilidade do direito.

O perigo de dano, igualmente, encontra-se comprovado, vez que, como bem ressaltou o magistrado de piso, a pensão em comento será muito importante no orçamento doméstico da autora/agravada, por consubstanciar verba alimentar, de forma que a procrastinação de um direito evidente terá reflexos negativos importantes na vida civil da beneficiária.

Lado outro, não vinga a tese da agravante de que é imprescindível a verificação da existência de custeio necessário para o pagamento do benefício (reserva financeira).

Isso porque, no caso dos autos, não foi criada uma nova obrigação em desfavor da recorrente, tendo em vista que havia reserva matemática suficiente para pagar o benefício à ora recorrida, razão pela qual não se aplica o REsp no. 1.312.736/RS, o qual, para os fins do artigo 1.040 do CPC de 2015, fixou as seguintes teses repetitivas:

“I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria;

II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho;

III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso;

IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar.”

Verifica-se, portanto, que as teses do repetitivo dizem respeito “à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça trabalhista”, que em nada se assemelha ao caso dos autos, que trata de ausência de designação prévia da companheira como beneficiária.

Pelo exposto, conheço dos recursos de
Agravo de Instrumento
e de
Agravo Interno
, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022